Tribunal: TJDFT
Processo: 0706854-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MÚLTIPLAS COMORBIDADES. LAUDO PERCIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Constatado pericialmente que o servidor público é portador de múltiplas comorbidades que o incapacitam para o ofício, e sendo indicada sua imediata aposentadoria, descabe considerar hipóteses de readaptação, readequação, exercício sob restrição ou remoção para local outro.
2 – Em se tratando de aposentadoria por invalidez, não relacionada à doença profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, os proventos devem ser calculados proporcionalmente ao tempo de contribuição (§3o, do art. 40 da CF/88 combinado com os §1o, do art. 18 e art. 46, da LC no 769/08).
3 – O servidor público aposentado por invalidez pode ser convocado para submissão a avaliações periódicas (art. 40, §1o, I, da CF/88; art. 34, I, da Lei Complementar no 840/2011; art. 18, §8o, da Lei Complementar no 769/2008).
4 – Dado parcial provimento ao recurso.